Tribunal: TJSP
Processo: 0056545-13.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LF No 11.960/2009 – Irresignação da executada quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos processos em curso e que versem sobre débitos judiciais

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LF No 11.960/2009 – Irresignação da executada quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos processos em curso e que versem sobre débitos judiciais da Fazenda Pública em favor de seus servidores – incompatibilidade constitucional apenas no tocante à forma de atualização monetária, permanecendo hígida no tocante aos índices dos juros de mora - divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) exclusivamente no que diz respeito ao índice da correção monetária – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão retificada em parte, nos termos em que especificado. Retratação devida.